Tribunal: TJMT
Processo: 1003759-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPRESCRITIBILIDADE. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por proprietário de imóvel rural, contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, ausência de interesse processual, cerceamento de defesa e prescrição da pretensão reparatória, e que determinou a inversão do ônus da prova, em Ação Civil Pública por dano ambiental decorrente de exploração irregular de madeira em área supostamente manejada de forma fraudulenta.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se o agravante pode ser responsabilizado civilmente, a despeito de não ter executado diretamente a conduta danosa;
(ii) saber se a petição inicial é inepta por não individualizar a conduta do agravante;
(iii) saber se há ausência de interesse processual do Ministério Público;
(iv) saber se houve prescrição da pretensão de reparação ambiental;
(v) saber se é cabível a inversão do ônus da prova nas ações civis públicas por dano ambiental.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e de natureza propter rem, alcançando o proprietário do imóvel onde ocorreu a degradação, conforme art. 3o, IV, da L. n. 6.938/1981 e Súmula 623 do STJ.
4. A absolvição em sede penal não elide a responsabilidade civil ambiental, dada a independência das instâncias e a existência de nexo causal entre o dano e a propriedade do agravante.
5. A petição inicial cumpre os requisitos legais do art. 319 do CPC e possibilita o exercício do contraditório, não se mostrando inepta.
6. A pertinência subjetiva da ação deve ser analisada à luz da teoria da asserção, sendo suficiente a alegação de que o dano ocorreu em imóvel de titularidade do agravante.
7. É imprescritível a pretensão de reparação por dano ambiental, conforme fixado no Tema 999 do STF.
8. A inversão do ônus da prova é admissível nas ações ambientais, à luz do art. 373, § 1o, do CPC e da Súmula 618 do STJ, sendo compatível com o princípio da precaução.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e propter rem, alcançando o proprietário do imóvel independentemente da prática direta do ato lesivo.
2. É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental, conforme o Tema 999 do STF.
3. É válida a inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais, nos termos da Súmula 618 do STJ, especialmente quando o réu alega excludentes de responsabilidade.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003759-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), VALMOR BROLIM - CPF: 307.828.489-15 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PLACIDO BROLIM - CPF: 107.585.269-20 (TERCEIRO INTERESSADO), F F MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 05.489.934/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIAL MADEIREIRA PIONEIRA LTDA - ME - CNPJ: 02.514.230/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MARIO CANAL - CPF: 103.188.768-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LEANDRO GALINDO - CPF: 841.177.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPRESCRITIBILIDADE. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por proprietário de imóvel rural, contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, ausência de interesse processual, cerceamento de defesa e prescrição da pretensão reparatória, e que determinou a inversão do ônus da prova, em Ação Civil Pública por dano ambiental decorrente de exploração irregular de madeira em área supostamente manejada de forma fraudulenta.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se o agravante pode ser responsabilizado civilmente, a despeito de não ter executado diretamente a conduta danosa;

(ii) saber se a petição inicial é inepta por não individualizar a conduta do agravante;

(iii) saber se há ausência de interesse processual do Ministério Público;

(iv) saber se houve prescrição da pretensão de reparação ambiental;

(v) saber se é cabível a inversão do ônus da prova nas ações civis públicas por dano ambiental.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e de natureza
propter rem
, alcançando o proprietário do imóvel onde ocorreu a degradação, conforme art. 3o, IV, da L. n. 6.938/1981 e Súmula 623 do STJ.

4. A absolvição em sede penal não elide a responsabilidade civil ambiental, dada a independência das instâncias e a existência de nexo causal entre o dano e a propriedade do agravante.

5. A petição inicial cumpre os requisitos legais do art. 319 do CPC e possibilita o exercício do contraditório, não se mostrando inepta.

6. A pertinência subjetiva da ação deve ser analisada à luz da teoria da asserção, sendo suficiente a alegação de que o dano ocorreu em imóvel de titularidade do agravante.

7. É imprescritível a pretensão de reparação por dano ambiental, conforme fixado no Tema 999 do STF.

8. A inversão do ônus da prova é admissível nas ações ambientais, à luz do art. 373, § 1o, do CPC e da Súmula 618 do STJ, sendo compatível com o princípio da precaução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e propter rem, alcançando o proprietário do imóvel independentemente da prática direta do ato lesivo.

2. É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental, conforme o Tema 999 do STF.

3. É válida a inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais, nos termos da Súmula 618 do STJ, especialmente quando o réu alega excludentes de responsabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valmor Brolim contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 0000405-51.2012.8.11.0093, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Feliz Natal.

Na ação de origem, o
Parquet
estadual busca a responsabilização civil do agravante e de outros réus por danos ambientais decorrentes da comercialização irregular de madeira nativa, alegadamente amparada por projeto de manejo florestal fraudulento, supostamente executado na Fazenda Gislaine I, vinculada à matrícula no 381 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal.

O agravante, proprietário do imóvel rural em questão, figura no polo passivo da demanda ao lado de Plácido Brolim, Fábio Leandro Galindo, Luiz Mário Canal, F. F. Madeiras Ltda. – ME e Madeireira Pioneira Ltda., sendo que a conduta imputada ao recorrente diz respeito à suposta omissão e permissividade no uso irregular da área de sua propriedade para fins de extração de madeira em desconformidade com a legislação ambiental.

A narrativa ministerial sustenta que o projeto de manejo florestal aprovado teria sido instrumentalizado de forma fraudulenta por terceiros, beneficiando-se indevidamente da estrutura fundiária da Fazenda Gislaine I.

Após a regular tramitação do feito, com citação dos réus e apresentação de contestações, foi proferida decisão de saneamento na qual o juízo de piso rejeitou as preliminares arguidas por Valmor Brolim, dentre elas a de ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial, ausência de interesse processual, cerceamento de defesa por suposta desorganização do processo digital, bem como a prejudicial de prescrição da pretensão reparatória.

Na mesma decisão, foi determinada a inversão do ônus da prova, com fundamento na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, além da abertura de prazo para que as partes especificassem as provas que eventualmente pretendam produzir.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando a existência de nulidades processuais que, em seu entender, comprometem o regular prosseguimento da demanda.

Em apertada síntese, alega que não teve qualquer participação na conduta lesiva imputada, uma vez que os atos de exploração da madeira teriam sido perpetrados exclusivamente por terceiros, responsáveis técnicos contratados para executar o plano de manejo florestal.

Defende que a sua condição de mero proprietário do imóvel não seria suficiente para configurar responsabilidade civil, aduzindo, ainda, que teria sido absolvido em ação penal conexa, na qual os mesmos fatos foram objeto de apuração.

Sustenta o agravante que a petição inicial seria inepta, por ausência de causa de pedir concreta quanto à sua conduta, e que não haveria interesse processual do Ministério Público, dado que não foi demonstrada sua efetiva participação nos fatos.

Insurge-se também contra a inversão do ônus da prova, ao argumento de que tal medida, na hipótese, implicaria indevida transferência do dever de comprovar a autoria dos fatos ao réu, violando o princípio do devido processo legal.

Por derradeiro, argumenta que a pretensão de reparação estaria fulminada pela prescrição, tendo em vista que os supostos ilícitos ambientais remontariam aos anos de 2006 a 2008, ao passo que a demanda foi proposta apenas em 2012.

No contato com a peça recursal inicial, o relator originário indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se vislumbraram os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, notadamente o risco de dano irreparável e a probabilidade de provimento do recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Reitera a legitimidade passiva do recorrente, com base na responsabilidade objetiva e na natureza
propter rem
das obrigações ambientais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Sustenta, ainda, a higidez da petição inicial, a inexistência de cerceamento de defesa e a imprescritibilidade da pretensão reparatória ambiental, nos termos do Tema 999 da repercussão geral.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valmor Brolim contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 0000405-51.2012.8.11.0093, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial, ausência de interesse processual, cerceamento de defesa e prescrição da pretensão reparatória, além de determinar a inversão do ônus da prova.

O ponto nodal do recurso repousa na alegada ausência de responsabilidade direta pelos fatos imputados, sustentando, em síntese, que figuraria apenas como proprietário do imóvel rural onde teriam ocorrido as infrações ambientais, sendo a execução das atividades atribuída a terceiros, especialmente ao corréu Fábio Galindo, engenheiro florestal que teria operado o plano de manejo. A partir dessa premissa, pretende o agravante afastar sua legitimidade para constar como parte demandada da ação.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos do artigo 3.o, inciso IV, da Lei n.o 6.938/81, o conceito de "poluidor" abrange aquele que, direta ou indiretamente, cause degradação ambiental. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar referida norma, consolidou entendimento no sentido de que as obrigações de natureza ambiental são de caráter objetivo e possuem natureza
propter rem
, o que implica dizer que podem ser exigidas do proprietário ou possuidor do imóvel em que se verificou o dano, ainda que ausente a comprovação de culpa ou dolo.

Tal exegese encontra-se positivada na Súmula 623 daquele sodalício, segundo a qual:

As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor

Ademais, tratando o tema da responsabilidade civil ambiental,
o STJ firmou tese, por meio do Tema 681, de seguinte teor:

“A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar.”

Pois bem.
Embora a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva, baseada no risco integral, é imprescindível para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade, qual seja o vínculo entre o resultado lesivo verificado e o comportamento daquele a quem se atribui a condição de agente causador.

No caso em tela, a titularidade dominial sobre o imóvel em que se deu a extração irregular de madeira, por si só, autoriza a inclusão do proprietário no polo passivo da ação civil pública ambiental.

Nessa linha intelectiva, o argumento de que a atividade ilícita tenha sido desenvolvida exclusivamente por terceiros, ainda que eventualmente respaldado em decisão absolutória em ação penal, não elide a responsabilidade civil do agravante, sendo sabido que as esferas cível e penal são independentes, cada qual regida por pressupostos próprios e com finalidades distintas.

Ademais, a absolvição penal por ausência de prova suficiente da autoria não impede, por si, a responsabilização civil por dano ambiental, sobretudo em razão da distinta carga probatória e da prevalência do princípio da precaução no Direito Ambiental.

No que tange à alegação de inépcia da petição inicial, observa-se que a exordial atende aos requisitos legais do artigo 319 do Código de Processo Civil, expondo de forma clara os fatos tidos como ilícitos, os fundamentos jurídicos e o pedido de reparação.

A causa de pedir remota e próxima está suficiente e claramente delineada, o que possibilitou ao réu o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, como efetivamente se deu, mediante a apresentação de contestação ampla, com arguição de preliminares e produção de provas.

O fato de o agravante não lograr êxito no convencimento do juízo de piso não dá azo à alegação de que a petição inicial está inepta.

Doutro lado, no que toca à alegada ausência de interesse processual, a razão também não acompanha o recorrente.

Isso porque a pertinência subjetiva da ação deve ser examinada sob o prisma da teoria da asserção, de modo que a legitimidade e o interesse são aferidos com base nas alegações constantes da petição inicial, independentemente de posterior comprovação dos fatos.

No presente feito, tendo o Ministério Público alegado que a conduta lesiva se deu no interior de propriedade pertencente ao agravante, há pertinência suficiente para justificar sua presença dentre os demandados.

No tocante à prejudicial de prescrição, igualmente não assiste razão ao agravante. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 999 da repercussão geral, fixou a tese de que
"é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental".

Tal entendimento decorre da proteção constitucional conferida ao meio ambiente (art. 225 da Constituição Federal) e do caráter indisponível e intergeracional do bem jurídico tutelado.

Recentemente, esta Corte reforçou o entendimento do STF:

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A reparação civil por dano ambiental é imprescritível, nos termos do Tema 999 do STF.

2. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e prescinde de demonstração de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade. 3. A condição de assentado ou pequeno produtor não exclui a responsabilidade civil por desmatamento ilegal. 4. A indenização por dano moral coletivo é devida quando configurada a degradação significativa de bem ambiental de fruição comum.”

(...)

(N.U 0003389-11.2017.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025; destaque nosso)

Assim, é irrelevante que os fatos tenham ocorrido entre 2006 e 2008, pois o ajuizamento da ação em 2012 não encontra óbice prescricional, dada a natureza da pretensão veiculada.

Por fim, no que se refere à inversão do ônus da prova, é igualmente correta a decisão agravada.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nas ações civis públicas por dano ambiental, é admissível a inversão do ônus da prova em desfavor do réu, nos termos da Súmula 618, inclusive com amparo no art. 373, §1o, do CPC, quando as alegações do réu envolvem excludentes de responsabilidade.

Trata-se de medida compatível com a lógica do sistema protetivo ambiental, notadamente com o princípio da precaução, que impõe maior ônus argumentativo e probatório ao causador do dano, ou ao proprietário do imóvel onde ele tenha se verificado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INCLUSÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL CONSOLIDADA NO PRADA. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental; e (ii) estabelecer se a decisão agravada poderia impor a inclusão, no PRADA, da área de Reserva Legal decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental encontra respaldo no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ, não exigindo demonstração de hipossuficiência técnica ou econômica da parte autora.

4.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e se funda no risco integral, sendo legítima a redistribuição do ônus probatório para facilitar a defesa do meio ambiente, bem jurídico difuso e de alta relevância.

5.

A imposição de incluir no PRADA a área de Reserva Legal desmatada antes de 22/07/2008, sem prévia análise administrativa pela SEMA/MT, conflita com o regime jurídico das áreas rurais consolidadas estabelecido no Código Florestal (Lei no 12.651/2012) e normas estaduais, violando a competência administrativa para regularização ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Em ações de degradação ambiental, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do autor, com fundamento no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ.

2.

A imposição judicial de inclusão no PRADA de área de Reserva Legal consolidada desmatada antes de 22/07/2008 depende de prévia análise administrativa da existência de passivo ambiental pela SEMA/MT, sob pena de violação à competência administrativa prevista no Código Florestal e na legislação estadual.

(...)

(N.U 1006075-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025; destaque nosso)

Diante de todo o exposto, constata-se que a decisão agravada harmoniza-se com os ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie,
razão pela qual
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-a em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025